Tribunal: TCU
Processo: 006.264/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da concessão irregular de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em decorrência da concessão irregular de benefícios previdenciários no âmbito da Agência da Previdência Social Santa Cruz - Gerência Executiva no Rio de Janeiro-Norte do INSS (GEXRJ-Norte). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis desta Tomada de Contas Especial os nomes dos Srs. Aluizio Catole da Rocha Filho, Ana Barbosa Drumond (falecida), Anderson Alves, Arthur Amaro Sales, Augusto Delfino da Silva, Braulino da Costa Pereira, Dario Nicolau de Oliveira, Emilson Soares, Eneilton Soares, Fábio Luiz da Silva, Glauco Lima Souza, Israel Antônio da Rosa (falecido), Jandira Teixeira Baptista, José Adilson de Souza, José Ramom Tacho e Jurema da Silva Bastos; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas c e d , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Jorge Carlos da Silva e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir indicadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, nos termos da legislação em vigor, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Instituto Nacional do Seguro Social: 9.2.1. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Aluizio Catole da Rocha Filho: Valor original R$ Data de ocorrência 465,00 13/03/2009 249,00 13/03/2009 465,00 09/04/2009 465,00 11/05/2009 465,00 09/07/2009 465,00 09/07/2009 465,00 07/08/2009 465,00 08/09/2009 465,00 06/10/2009 465,00 06/11/2009 465,00 07/12/2009 465,00 07/01/2010 510,00 05/02/2010 510,00 04/03/2010 9.2.2. pela irregular concessão de benefícios à segurada Sra. Ana Barbosa Drumond: Valor Original R$ Data da ocorrência 41,50 27/02/2009 465,00 16/03/2009 465,00 06/04/2009 465,00 08/05/2009 465,00 03/06/2009 465,00 03/07/2009 465,00 12/08/2009 465,00 10/09/2009 465,00 14/10/2009 465,00 12/11/2009 465,00 08/12/2009 465,00 11/01/2010 510,00 05/02/2010 510,00 19/03/2010 9.2.3. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Anderson Alves: Valor Original R$ Data de ocorrência 465,00 18/03/2009 465,00 02/04/2009 465,00 06/05/2009 465,00 05/06/2009 465,00 09/07/2009 465,00 11/08/2009 465,00 09/09/2009 465,00 07/10/2009 465,00 10/11/2009 465,00 07/12/2009 465,00 08/01/2010 9.2.4. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Arthur Amaro Sales: Valor Original R$ Data de ocorrência 465,00 20/03/2009 166,00 20/03/2009 465,00 08/04/2009 465,00 05/05/2009 465,00 04/06/2009 465,00 02/07/2009 465,00 04/08/2009 465,00 04/09/2009 465,00 05/10/2009 465,00 06/11/2009 465,00 03/12/2009 465,00 11/01/2010 510,00 03/02/2010 9.2.5. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Augusto Delfino da Silva: Valor Original R$ Data de ocorrência 332,00 06/02/2009 465,00 20/02/2009 465,00 27/03/2009 465,00 28/04/2009 465,00 27/05/2009 465,00 03/07/2009 465,00 07/08/2009 465,00 08/09/2009 465,00 06/10/2009 465,00 06/11/2009 465,00 07/12/2009 465,00 08/01/2010 510,00 05/02/2010 510,00 20/04/2010 9.2.6. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Braulino da Costa Pereira: Valor original R$ Data de ocorrência 465,00 17/03/2009 465,00 02/04/2009 465,00 27/04/2009 465,00 29/05/2009 465,00 1o/07/2009 465,00 28/07/2009 465,00 26/08/2009 465,00 25/09/2009 465,00 27/10/2009 465,00 25/11/2009 465,00 23/12/2009 510,00 26/01/2010 510,00 25/02/2010 9.2.7. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Dario Nicolau de Oliveira: Valor original R$ Data de ocorrência 465,00 29/06/2009 403,00 29/06/2009 465,00 27/07/2009 465,00 25/08/2009 465,00 24/09/2009 465,00 26/10/2009 9.2.8. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Emilson Soares: Valor original R$ Data de ocorrência 465,00 05/03/2009 332,00 05/03/2009 465,00 1o/04/2009 465,00 05/05/2009 465,00 02/06/2009 465,00 1o/07/2009 465,00 03/08/2009 465,00 1o/09/2009 465,00 1o/10/2009 465,00 03/11/2009 465,00 1o/12/2009 465,00 06/01/2010 510,00 1o/02/2010 510,00 1o/03/2010 9.2.9. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Eneilton Soares: Valor original R$ Data de ocorrência 465,00 17/03/2009 262,83 17/03/2009 465,00 31/03/2009 465,00 30/04/2009 465,00 29/05/2009 465,00 10/08/2009 465,00 10/08/2009 465,00 31/08/2009 465,00 05/10/2009 465,00 03/11/2009 465,00 02/12/2009 465,00 04/01/2010 510,00 29/01/2010 510,00 26/02/2010 9.2.10. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Fábio Luiz da Silva: Valor original R$ Data de ocorrência 332,00 02/02/2009 465,00 18/02/2009 465,00 25/03/2009 465,00 24/04/2009 465,00 25/05/2009 465,00 09/07/2009 465,00 31/07/2009 465,00 08/09/2009 465,00 25/09/2009 465,00 26/10/2009 465,00 24/11/2009 465,00 22/12/2009 9.2.11. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Glauco Lima Souza: Valor original R$ Data de ocorrência 465,00 30/04/2009 465,00 30/04/2009 465,00 12/05/2009 465,00 04/06/2009 465,00 08/07/2009 465,00 14/08/2009 465,00 09/09/2009 465,00 09/10/2009 465,00 10/11/2009 465,00 04/12/2009 510,00 26/02/2010 465,00 26/02/2010 510,00 02/03/2010 510,00 06/04/2010 510,00 21/05/2010 9.2.12. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Israel Antônio da Rosa: Valor Original R$ Data de ocorrência 110,66 17/02/2009 465,00 02/03/2009 465,00 1o/04/2009 465,00 30/04/2009 465,00 29/05/2009 465,00 30/06/2009 465,00 31/07/2009 465,00 31/08/2009 465,00 30/09/2009 465,00 30/10/2009 465,00 30/11/2009 465,00 30/12/2009 9.2.13. pela irregular concessão de benefícios à segurada Sra. Jandira Teixeira Baptista: Valor original R$ Data de ocorrência 249,00 04/02/2009 465,00 02/04/2009 465,00 02/04/2009 465,00 04/05/2009 465,00 05/06/2009 465,00 06/07/2009 465,00 05/08/2009 465,00 08/09/2009 465,00 05/10/2009 465,00 04/11/2009 465,00 02/12/2009 465,00 11/01/2010 9.2.14. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. José Adilson de Souza: Valor original R$ Data de ocorrência 403,00 03/06/2009 465,00 1o/07/2009 465,00 04/08/2009 465,00 1o/09/2009 465,00 1o/10/2009 465,00 26/10/2009 9.2.15. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. José Ramon Tacho: Valor original R$ Data de ocorrência 249,00 05/02/2009 465,00 09/03/2009 465,00 02/04/2009 465,00 06/05/2009 465,00 1o/06/2009 465,00 25/06/2009 465,00 28/07/2009 465,00 28/08/2009 465,00 25/09/2009 465,00 27/10/2009 465,00 26/11/2009 465,00 24/12/2009 510,00 26/01/2010 510,00 23/02/2010 510,00 31/03/2010 9.2.16. pela irregular concessão de benefícios à segurada Sra. Jurema da Silva Bastos: Valor original R$ Data de ocorrência 359,66 03/02/2009 465,00 02/04/2009 465,00 02/04/2009 465,00 05/05/2009 465,00 04/06/2009 465,00 07/07/2009 465,00 06/08/2009 465,00 04/09/2009 465,00 05/10/2009 465,00 06/11/2009 465,00 03/12/2009 465,00 05/01/2010 9.3. aplicar ao Sr. Jorge Carlos da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. considerar grave a infração cometida pelo Sr. Jorge Carlos da Silva, com base no art. 270 do Regimento Interno/TCU; 9.6. aplicar ao Sr. Jorge Carlos da Silva (CPF XXX.478.197-XX) a penalidade de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 8 (oito) anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida a que se referem os subitens 9.2 e 9.3 deste Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. solicitar, com fulcro no art. 61 da Lei 8.443/1992 e no art. 275 do Regimento Interno/TCU, à Advocacia-Geral da União, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, a adoção das medidas necessárias ao arresto dos bens do responsável Jorge Carlos da Silva (CPF XXX.478.197-XX), caso não haja, dentro do prazo estabelecido, a comprovação do recolhimento das dívidas, devendo este Tribunal ser ouvido quanto à liberação dos bens arrestados e à sua restituição; 9.9. comunicar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro que a decisão contida no subitem 9.1 deste Acórdão não impedirá a adoção de providências administrativas e/ou judiciais contra os segurados beneficiários dos pagamentos previdenciários inquinados, com vistas à recuperação dos valores indevidamente pagos; 9.10. enviar cópia deste Acórdão: 9.10.1. à Controladoria-Geral da União para fins de controle da aplicação da penalidade referida no subitem 9.6 deste Acórdão, nos termos dos Acórdão 348/2016-TCU-Plenário e 714/2016-TCU-Plenário; 9.10.2. ao INSS e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com base no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU.